Tribunal: STF
Processo: RE 1269049
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, do qual se extrai da ementa o seguinte trecho:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DAS LICITAÇÕES (ARTIGO 90, DA LEI 8.666/93) E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. (ARTIGO 297, DO CP). PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. RECENTE JULGADO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    […].”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 5º, LIV, LV; 93, IX; e 129, I, todos da CF. Sustenta que: 
          (i) “malgrado o convencimento pessoal que possa ter os julgadores que atuaram neste feito, se bem analisadas as razões do recorrente, teriam chegado à conclusão pela manifesta inépcia da denúncia”;
          (ii) “na espécie, competia à denúncia dizer não só qual seria o ajuste, a combinação, ou o outro expediente qualquer utilizado pelo recorrente para cometer o delito -o que ela inequivocamente não descreveu - mas também como, com que meios, onde e quando o aqui recorrente o realizara, o que, por óbvio, também não foi dito”;
          (iii) “o crime de fraude à licitação, com o resultado de frustrar o caráter competitivo dos certames, mediante o meio empregado, de publicar avisos de licitação apenas na internet, é portanto uma espécie de "crime impossível", porque o fato em questão não guarda relevância para atingir o resultado proscrito pelo dispositivo incriminador”;
          (iv) “o acórdão recorrido é totalmente silente sobre a dosimetria da pena, em especial trecho da sentença em que há manifesta nulidade, por ausência de fundamentação idônea para exacerbação das reprimendas impostas ao recorrente, as quais, inclusive, vieram a ser reconhecidas no voto vencido”. 
    O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 
    No caso, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.032.622-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. TEMA 660. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 Tema 660).
    2. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
    3. Agravo regimental não provido.”
    A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido: AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e ARE 1.075.559, Rel. Min. Luiz Fux.
     Ainda: o STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se. 
          Brasília, 02 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator